Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-35.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Estabelecimento prisional compatível. Regime semiaberto.
1 – As circunstâncias em que os fatos ocorreram – o réu foi abordado pelos policiais, em via pública, na condução de veículo roubado horas antes, sem documentação, e, ainda, com sinais de desmanche -, evidenciam dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. Havendo determinação do juiz de origem para remoção do réu para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, falta interesse de agir.
3 – Apelação não provida.